Tribunal: TJPA
Processo: 0809398-97.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809398-97.2021.8.14.0401

APELANTE: EDMUNDO DOS SANTOS MENDONÇA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0809398-97.2021.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA.

APELANTE:EDMUNDO DOS SANTOS MENDONÇA.

ADVOGADO: WEVERSON RODRIGUES DA CRUZ – OAB/PA 25.304.

APELADa: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06. PRELIMINAR DE MÉRITO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. PROVAS ILICITAS POR DERIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO POLICIAL SEDIMENTADA EM FUNDADAS SUSPEITAS. PRECEDENTES DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DE REQUISITO IMPRESCINDÍVEL PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PARTE INTEGRANTE DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR DE MÉRITO – NULIDADE

1 – Inviável cogitar-se em nulidade do feito, em face da licitude da ação policial que decorreu de uma denúncia anônima, que foi investigada pelos policiais. Após a constatação das fundadas suspeitas, resolveram abordar o acusado, que, por sua vez, autorizou a entrada domiciliar, ocasião em que apreenderam cerca de 06 quilos de maconha. Nesse viés, constatada a situação de flagrância, credenciado a licitude da prisão e apreensão das drogas, pela natureza permanente do ilícito de tráfico. Precedente do STF.

2 – Em face das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

MÉRITO

1 – Nesse ponto,
temerário ignorar a expressiva quantidade de entorpecentes que foi apreendida em poder do recorrente (06 quilos de maconha). No mais, para se considerar a
minorante prevista no art.
33
,
§ 4º
, da Lei n.
11.343
/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas, uma vez que a
mens legis
, a ser observada, é procurar punir com menor rigor o pequeno traficante, o que não é o caso.

2 – Quanto a isenção da pena de multa, inadmissível o seu afastamento, por ser parte integrante do
preceito secundário da norma penal incriminadora. Ademais não há previsão legal.

3 -
Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
EDMUNDO DOS SANTOS MENDONÇA
, por intermédio de advogado particular, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de 05 (cinco)
anos e reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por ter incorrido na prática do crime previsto no art.
33, caput da Lei 11.343/06 (ID 12549447),
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa requereu, em sede preliminar, a nulidade do feito,
decorrente da ilegalidade da ação dos policiais que ingressaram na residência do apelante à revelia de fundada suspeita, ante a inexistência de investigação prévia sobre a mercancia de drogas ilícitas. No mérito, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e isenção da pena de multa

(ID 13242978).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 13404556).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17337370).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Resumidamente, informa a inicial acusatória que no dia 23/06/2021, por volta das 10h30min (BOP ID 28518621 - Pág. 4), os policiais militares Geraldo da Silva Oliveira, Carlos Waldecyr Santos de Souza e Ardilex Nazareno dos Santos Barra estavam de serviço quando receberam determinação superior para efetuarem campana nas proximidades
da residência de um indivíduo conhecido como “URSO”, uma vez que no dia anterior (22/06/2021) a Divisão Estadual de Narcótico recebeu uma “denúncia” anônima, informando que “URSO” armazenava em casa uma quantidade de substância entorpecente ilícita. Durante as investigações a suspeita foi corroborada por intermédio de informantes, os quais relataram que o denunciado realmente estava de posse de entorpecentes na casa dele. Ato contínuo, os policiais realizaram a campana e visualizaram o denunciado chegando no imóvel, momento em que comunicaram ao diretor da Unidade Policial, delegado Pery Netto, o qual autorizou a abordagem. Após a autorização do denunciado, posteriormente identificado como
EDMUNDO DOS SANTOS MENDONÇA
, os agentes da lei adentraram na residência e localizaram 01 (uma) mochila próximo da cama, contendo 06 (seis) tabletes e meio de substância semelhante à droga conhecida popularmente como maconha. Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Divisão Estadual de Narcóticos.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PRELIMINAR DE MÉRITO – NULIDADE DO FEITO. INVASÃO DOMICILIAR.

Em suas razões recursais, a defesa requer, em sede preliminar, a nulidade do feito,
decorrente da ilegalidade da ação dos policiais que ingressaram na residência do apelante, à revelia de fundada suspeita, ante a inexistência de investigação prévia em face da mercancia de drogas ilícitas. Insustentável a tese defensiva, vejamos:

Se extraem dos autos,
que houve denúncia anônima (22/06/21), informando a ocorrência de eventual crime de tráfico de drogas, em um KIT NET localizado na rua marinho no Bairro da Sacramenta, cometido por “URSO”. De posse dessas informações, os policiais diligenciaram no local e comprovaram, através de informantes, a possibilidade de veracidade dos fatos. Com base nessas fundadas suspeitas, passaram a diligenciar com o fim de visualizarem o suspeito, e uma vez identificado, solicitaram autorização a autoridade policial para prosseguirem na ação, o que foi deferido pelo diretor da unidade policial
delegado Pery Netto,
ocasião em que se aproximaram do indivíduo e o abordaram, e em seguida solicitaram entrada no imóvel, o que foi autorizado, uma vez no imóvel localizaram a mochila que continha 06 tablet e meio de maconha (ID
12549253 - Pág. 7).

A narrativa apresentada alhures foi produzida pelos policiais Geraldo da Silva Oliveira, Carlos Waldecyr Santos de Souza e
Ardilex Nazareno dos Santos Barra
,
as quais foram ratificadas em juízo pelos policiais Geraldo e Carlos, uma vez que Ardilex não foi ouvido em juízo. Acerca da relevância do testemunho de policiais, a jurisprudência confere inteira credibilidade, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Com efeito, como resultado da operação, foram apreendidos
07
(sete) porções de erva seca prensada, sendo
uma
menor pesando
468,9g
(quatrocentos e sessenta e oito gramas e nove decigramas) acondicionada em plástico cinza e fita adesiva incolor e
06
(seis) maiores pesando
5,859g
(cinco gramas e oitocentos e cinquenta e nove miligramas) acondicionados em plástico adesivo amarelo e plástico adesivo vermelho, perfazendo o peso total de 6,327g (seis mil e trezentos e vinte e sete gramas) da substância
Cannabis Sativa L.
, conhecida vulgarmente por
maconha

(ID
12549253, fl. 07).

Desse modo diante da apreensão de quantidade expressiva de drogas, credencia o
ingresso domiciliar, sem mandado judicial, para busca e apreensão, uma vez que foi amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, originadas através de previa investigação policial, que culminou na entrada no domicílio do recorrente, não evidenciando, logicamente, em constrangimento ilegal, mas no pleno exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. Na oportunidade, imperioso reportar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, prolonga-se no tempo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/03/2022).

Ademais, segundo os relatos dos policiais,
houve autorização para o ingresso na residência, declarações prestadas tanto na fase administrativa (vide ID nº 28518621 fls. 05, 07 e 08), quanto judicial (mídias de ID 12549411, 12549415 e 12549403. Desse modo, diante dos argumentos delineados, inconsistente a tese advogada pela defesa, uma vez que ação da policial foi alicerçada na estrita legalidade, credenciada pela autorização do recorrente para que os agentes ingressassem na sua residência e ali encontrassem os entorpecentes apreendidos. Ademais, foram apreendidos cerca de 06 quilos e maconha, razão bastante para credenciar a ação policial, em face do delito se tratar de crime permanente, remanesce a situação de flagrância, justificada pela constatação do tráfico de drogas.

Diante do exposto, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

DA IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO § 4º DA LEI 11.343/06

A defesa, nesse ponto, asseverou de maneira alternativa, pelo reconhecimento e aplicação da redutora do chamado tráfico privilegiado. Sem razão a defesa.

O juízo justificou a não aplicação da causa especial de diminuição de pena, nos seguintes moldes:

(...) Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, em virtude do conjunto probatório constante do feito levar à conclusão de que o réu se dedica a atividades criminosas, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (mais de 6kg de “maconha”, de acordo com o laudo de ID nº 57171126), suficiente para a intoxicação de um grande número de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, tornando a pena DEFINITIVA em 5 anos de reclusão de 500 dias-multa (ID
12549447 - Pág. 10)

Com efeito, temerário ignorar a expressiva quantidade de entorpecentes que foi apreendida em poder do recorrente. No mais para se considerar a
minorante prevista no art.
33
,
§ 4º
, da Lei n.
11.343
/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas, uma vez que a
mens legis
, a ser observada, é procurar punir com menor rigor o pequeno traficante, o que não é o caso.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, §4º DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPRORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 3. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). 4. In casu, a instância antecedente justificou a incidência da minorante em 1/3, com fundamento na quantidade da droga apreendida - 1,49kg de maconha e 108,71g de cocaína -, conforme autoriza a jurisprudência desta Corte, bem como ante as demais circunstâncias do caso concreto. Cabe destacar a quantidade de entorpecente apreendido foi utilizado exclusivamente na terceira etapa da dosimetria pena, inexistindo, portanto, bis in idem. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.481.681/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 5/4/2024.)

Nesse sentido, a dinâmica dos fatos e das provas, denotaram que evento reprovável protagonizado pelo apelante, não guardaria compatibilidade com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedique, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. Portanto, diante das fundamentações alinhadas, de rigor manter a não incidência do § 4º da Lei 11.343/06.

DA PENA DE MULTA

No tocante a pena de multa, inexequível a sua isenção, pois decorre de previsão legal, senão vejamos:

PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DOSIMETRIA – PENA DE MULTA – ISENÇÃO DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DA PENA DE MULTA - COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO – PROPORCIONALIDADE DOS DIAS-MULTA COM A QUANTIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito das razões expendidas, entendo que não merece prosperar o pedido do apelante, porquanto a sua fixação pelo magistrado sentenciante decorre de expressa previsão legal, não podendo deixar de aplicá-la sob quaisquer pretextos. Assim, a condição de insuficiência financeira por parte do apelante não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, por ela integrar o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal que possibilite o seu afastamento. 2. Nesse compasso, qualquer discussão sobre a forma em que a referida pena será executada, considerando a hipossuficiência econômica do apelante, deve ser dirigida ao Juízo de Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da pena imposta, a quem compete avaliar a condição financeira do apenado, podendo, inclusive, definir a melhor forma do apenado adimplir a sanção pecuniária, bem como analisar seu eventual estado de pobreza. Precedentes. 3.(...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - APR: 07195972520208040001 AM 0719597-25.2020.8.04.0001, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 04/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2021).

Desse modo, colaciono jurisprudência, repisando a orientação majoritária que inadmite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020)

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor
conhecer do apelo e negar-lhe provimento
, mantendo
a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 25/10/2024